Tribunal: STF
Processo: ARE 718241
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Gratificação. Reajuste. Extensão a servidora inativa. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.